Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730153-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIO GONCALVES DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar o endereço atualizado do agravado, a considerar o AR devolvido sem cumprimento (Num. 75608864). Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)